Tribunal: TCU
Processo: 019.888/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10274/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal relacionados nos autos. 1. Processo TC- Processo 019.888/2023-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Camila Soares Silvestre Toledo (XXX.335.257-XX); Leandro Garcia Neves Afonso (XXX.977.137-XX); Ludmila Veiga Faria Franco (XXX.423.517-XX); Nathalia Lacerda Pereira Gonçalves Moura e Silva (XXX.189.027-XX); Pedro Leonardo Sanches Faveret (XXX.751.087-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal Fluminense. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.